Tribunal: TCU
Processo: 000.827/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 2423/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo referente ao Acordo de Leniência em que a Controladoria-Geral da União solicita o encaminhamento de informações acerca da existência de processos em trâmite nesta Corte de Contas cujos objetos guardem relação com a empresa colaboradora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno/TCU, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.827/2023-1 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à CGU que foi verificada a existência de Tomada de Contas Especial, sob a relatoria do Ministro Antonio Anastasia, relativa a contrato que faz parte do escopo do acordo de leniência em negociação; 1.7.2. encaminhar à CGU cópia das peças 14 e 15 destes autos, autorizando aos servidores formalmente designados da comissão de negociação o acesso integral ao processo de TCE mencionado; 1.7.3. solicitar à que, na negociação do acordo de leniência em pauta, verifique o interesse da empresa em quitar o dano imputado na referida tomada de contas especial; 1.7.4. classificar o processo com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso III, art. 9o, inciso VIII, e § 5o, inciso I, da Resolução-TCU 294, de 2018, bem como o art. 16, §6o, da Lei 12.846/2013, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos.